Tribunal: CARF
Processo: 11060.720810/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720810/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.166 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
PAULO CEZAR FERRICHE PAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011, 2012
PESSOA
FÍSICA.
REPRESENTANTE
COMERCIAL.
EXCLUSIVA
MEDIAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS.
Os rendimentos recebidos por representante comercial autônomo que exerce
exclusivamente a mediação para realização de negócios mercantis, nos termos
do art. 1o da Lei 4.886, de 9 de dezembro de 1965, quando praticada por conta
de terceiros, são tributados na pessoa física.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. COMPROVAÇÃO.
Mantem-se a qualificação da multa, no importe de 150%, quando demonstrada
a condições que permitam a majoração da multa, em especial dolo, na conduta
do contribuinte, tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720810/2014-00
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720810/2014-00

Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração (fls.
106/125), através do qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
relativamente a omissão de rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício recebidos de
Pessoas Jurídica, no valor total de R$ 74.896,09, acrescido da multa de ofício qualificada de
150% no montante total de R$ 112.344,14 e dos juros de mora calculados até 03/2014 no total de
R$ 23.779,93, relativo aos anos calendário 2009, 2010 e 2011.
O Relatório Fiscal se encontra nas fls 108/114.
O fiscalizado é titular da firma individual denominada Paulo Cezar Ferriche Paz,
nome fantasia “Sete Povos”, CNPJ 91.965.996/0001-25, sediada em São Borja/RS (fl. 79/80);
As declarações de imposto de renda da pessoa jurídica da empresa individual
Paulo Cezar Ferriche Paz foram apresentadas na condição de inativa nos anos de 2009 a 2011,
portanto, sem rendimentos declarados (fl. 81/87);
Quanto às declarações da pessoa física, o fiscalizado declarou rendimentos
recebidos da empresa MS Comércio de Farelos e Res. Cereais Ltda, nos valores de R$ 21.480,00
no ano-calendário 2009, R$ 22.475,00 em 2010 e R$ 23.450,00 em 2011 (fl. 66/78);
Após análise dos fatos e documentos apresentados foi apurada omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica;
Conforme as declarações e esclarecimentos enviados pelas fontes pagadoras do
contribuinte, as empresas intimadas confirmaram os pagamentos efetuados à empresa individual
do contribuinte e declararam que os pagamentos efetuados decorreram da intermediação na
compra de arroz, em negócios firmados entre produtores rurais e as citadas empresas;
A legislação tributária aplicável no caso, o Decreto no 3.000/99 – Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), no seu artigo 150, determina que as empresas individuais serão
equiparadas às pessoas jurídicas para fins de tributação, mas, no § 2o, inciso III, exclui
expressamente deste regramento as empresas individuais que exerçam a atividade de
representação;
A empresa Cerealista Albaruska Ltda – CNPJ 87.582.169/0001-85 declarou que o
fiscalizado prestava o serviço de intermediador na compra de arroz em casca e beneficiado,
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720810/2014-00

juntou cópias das notas fiscais emitidas pela empresa do fiscalizado e cópia das DIRF’s
apresentadas (fl. 06/41);
A empresa Coradini Alimentos Ltda – CNPJ 87.675.518/0001-03 apresentou
cópia de nota fiscal, DIRF apresentada e informou que o valor pago foi referente à comissão de
venda de arroz beneficiado (fl. 42/47);
A empresa Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda – CNPJ 92.195.692/0001-99
confirmou os valores informados em DIRF, juntou cópia da DIRF, e respondeu que os valores
pagos referiam-se a comissão sobre exportação de arroz (fl. 48/52);
A empresa Nelson Wenkt & Cia Ltda – CNPJ 92.215.763/0001-78 apresentou
cópia das notas fiscais emitidas pela empresa do fiscalizado, cópia da DIRF e declarou que os
valores foram referentes a comissões pagas sobre compras de arroz (fl. 53/65);
Diante do exposto, tais rendimentos recebidos de empresas representadas
deveriam ter sido declarados na Declaração de Ajuste da Pessoa Física – DIRPF – como
rendimentos da pessoa física, por expressa determinação legal, sendo esta a infração apurada
neste auto de infração, tendo sido os valores retidos do imposto de renda considerados na
apuração;
Ao omitir os rendimentos recebidos na atividade de representação comercial
reiteradamente, ano após ano, o contribuinte cometeu a infração de sonegação, prevista no art.
71, inciso I, da Lei no 4.502/1964, a qual corresponde a toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária;

O contribuinte apresentou, em 25/04/2014, impugnação (fls. 133/139), com as
principais alegações reproduzidas a seguir.
Em nenhum momento foram omitidos os rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, sendo que tais rendimentos oriundos de empresas
representadas foram embutidos no preço total, conforme entendimento pacificado;
-EXCESSO DE EXECUÇÃO
1. DOS JUROS.
2.DA MULTA
3.DA CORREÇÃO MONETÁRIA
4. DA PERÍCIA CONTÁBIL
-DO OBJETO DA AUTUAÇÃO FISCAL
Ex positis, vem tempestivamente perante V.Sa., requer ARQUIVAMENTO E
CANCELAMENTO do Auto de Infração n° /010900.2013.00662, julgando totalmente
procedente o pedido, por ser medida de extrema JUSTIÇA!
Foi proferido o acórdão 12-71.052 - 1a Turma da DRJ/RJO (e-fls.179/193) que
por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF PEDIDO DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720810/2014-00

Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012
PESSOA FÍSICA. REPRESENTANTE COMERCIAL. EXCLUSIVA MEDIAÇÃO
POR CONTA DE TERCEIROS. RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoa física, representante comercial, que
exerça exclusivamente por conta de terceiros a mediação de negócios mercantis, recai
sobre a própria pessoa física, ainda que registrada como empresária na Junta Comercial
e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício,
cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar sobre o
imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício no percentual de 150% deve ser aplicada quando restar comprovada a
intenção dolosa do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo a fim de
se eximir do imposto devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 19/05/2015 (conforme documento a fls. 202), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 18/06/2015, e-fls. 205/209, que contém, em
síntese:
Em nenhum momento foram omitidos os rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, sendo que tais rendimentos oriundos de empresas
representadas foram embutidos no preço total, conforme entendimento pacificado
-EXCESSO DE EXECUÇÃO
1. DOS JUROS.-
No que pertine aos juros, é de considerar-se que deve prevalecer o que estabelece
o Código Civil, e “in casu”, inobstante não haver qualquer menção quanto ao índice e/ou
percentual aplicado pelo exequente, acredita-se que o mesmo está pretendendo a aplicação de
juros mensais acima do permitido no Código Civil em vigor, especialmente em seu artigo 1062;
Assim, não havendo pacto de juros entre as partes, a aplicabilidade correta é a
definida no artigo de lei anteriormente mencionado, ou seja, no percentual de seis por cento (6%)
ao ano, sendo o que se requer;
2.DA MULTA
A sanção tributária, assim como qualquer sanção jurídica, tem por escopo
desistimular o possível devedor do descumprimento da obrigação a que estiver disfarçado. A
multa não pode ser utilizada com intuito arrecadatório, valendo-se como tributo disfarçado. Mais
ainda, não pode revestir-se da natureza de medida confiscatória, em face à garantia estabelecida
no artigo 150, Inc. IV da Constituição Federal.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720810/2014-00

No caso em epígrafe, pretende o embargado instituir MULTA em percentual não
mencionado, fato que condiciona o impugnante a exigir desta Delegacia a necessária realização
de PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL, a fim de precisar os percentuais aplicados a título de multa
e demais encargos, consoante salientados acima.
A multa deve ser restrita unicamente no principal e nunca sobre os juros, isto tudo
dentro dos limites estabelecidos no art. 71 do Decreto- Lei 167/97, esclarecendo-se que os juros
não podem ser interpretados como acessórios, por deficiência de sua generalidade, implicando
no caso aplicar-se o Código de Defesa do Consumidor, na parte em que dispõe que seja
interpretada a favor do impugnante.
Portanto, conclui-se que há no caso "sub judice", um excesso na cobrança do
referido IMPOSTO a título de MULTA, eis que o impugante não reconhece LIQÜIDEZ,
CERTEZA e, tampouco EXIGIBILIDADE na referida cobrança, o que a torna sem eficácia para
obtenção de sua validade jurídica.
Requer que seja determinado como aplicação da multa tão somente o percentual
de dois por cento (2%), em sendo apurado algum débito por parte do embargado;
3.DA CORREÇÃO MONETÁRIA
Não se vislumbra, ainda, da certidão de dívida ativa acostada aos autos qualquer
referência a respeito dos índices aplicados pelo embargado a fim de corrigir o suposto débito
inscrito;
Assim, o valor apontado como débito decorrente de correção monetária é
indevido, especialmente pela omissão configurada nos autos, o que não permite o impugnante
discutir possíveis ilegalidades em sua instituição;
Requer pela apuração do valor perseguido através de competente perícia técnica
contábil, a fim de serem eliminadas quaisquer incorreções nos valores atribuídos como devidos;
4. DA PERÍCIA CONTÁBIL
Requer o impugnante que o valor dado como devido ao Imposto de Renda, seja
recomposto na forma da lei, estirpando-se JUROS ILEGAIS, o que se faz com obediência ao art.
1.062 do Código Civil brasileiro.
Quanto a CORREÇÃO MONETÁRIA, também através de perícia técnica se
vislumbrará qual o índice de correção utilizado pelo impuganado, se ilegal, deve ser
conseqüentemente eliminado da referida cobrança.
No que diz respeito a MULTA instituída, aplicando-se os índices legais definidos
no capítulo acima, certamente o valor lançado em dívida ativa sofrerá visível alteração, com o
que se evita também o enriquecimento ilícito por parte do impuganado
Protesta desde já pela apresentação de quesitos;
Requer arquivamento e cancelamento do Auto de Infração.

É o relatório.
Voto
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720810/2014-00

Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
De acordo com a Descrição dos Fatos (fl. 107) e Relatório Fiscal (fl. 109), foi
apurada omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas decorrentes da intermediação na compra de arroz em negócios firmados entre
produtores rurais e as referidas pessoas jurídicas.
O §2o, inciso III do art. 150 do Regulamento de Imposto Sobre a Renda(RIR 99),
vigente na época da ocorrência do fato gerador, diz que as empresas individuais que
desempenham atividade de representação não são equiparadas a pessoa jurídica.
Os rendimentos recebidos por representante comercial autônomo que exerce
exclusivamente a mediação para realização de negócios mercantis, nos termos do art. 1o da Lei
4.886, de 9 de dezembro de 1965, quando praticada por conta de terceiros, são tributados na
pessoa física. É irrelevante para os efeitos do imposto sobre a renda, a existência de registro,
como firma individual na junta comercial e CNPJ.
Visando consolidar o entendimento em questão, a Receita Federal expediu o Ato
Declaratório CST no 25, de 13 de dezembro de 1989.
Não sendo o caso de equiparação à pessoa jurídica, os rendimentos do
representante comercial autônomo que atua exclusivamente por conta de terceiros, ainda que
registrado como empresário (antiga firma individual), são tributados na pessoa física com base
na tabela progressiva própria para esse fim.
O interessado é titular da firma individual denominada Paulo Cezar Ferriche Paz,
nome fantasia ‘Sete Povos’, CNPJ 91.965.996/00041-25, sediada em São Borja/RS (fl. 79/80).
As fontes pagadoras a seguir relacionadas, que representam a maior parte dos
valores informados em DIRF, intimadas a apresentar a documentação comprobatória referente
aos rendimentos informados em DIRF, esclareceram que:
A empresa Cerealista Albaruska Ltda – CNPJ 87.582.169/0001-85 declarou que o
fiscalizado prestava o serviço de intermediador na compra de arroz em casca e beneficiado,
juntou cópias das notas fiscais emitidas pela empresa do fiscalizado e cópia das DIRF’s
apresentadas (fl. 06/41);
A empresa Coradini Alimentos Ltda – CNPJ 87.675.518/0001-03 apresentou
cópia de nota fiscal, DIRF apresentada e informou que o valor pago foi referente à comissão de
venda de arroz beneficiado (fl. 42/47);
A empresa Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda – CNPJ 92.195.692/0001-99
confirmou os valores informados em DIRF, juntou cópia da DIRF, e respondeu que os valores
pagos referiam-se a comissão sobre exportação de arroz (fl. 48/52); e
A empresa Nelson Wenkt & Cia Ltda – CNPJ 92.215.763/0001-78 apresentou
cópia das notas fiscais emitidas pela empresa do fiscalizado, cópia da DIRF e declarou que os
valores foram referentes a comissões pagas sobre compras de arroz (fl. 53/65).
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720810/2014-00

Da consulta às DIRF dos anos 2009, 2010 e 2011, apresentadas por 11 fontes
pagadoras (fl. 88/102), verificou-se que a empresa individual do interessado recebeu rendimentos
relativos a serviços prestados, os quais sofreram retenção na fonte de imposto de renda no
percentual de 1,5% sobre o valor pago, e foram todos os rendimentos classificados nas DIRFs
como sendo Comissões e Corretagens pagos à PJ (código de retenção 8045) ou Remuneração de
Serviços Profissionais prestados por PJ (código de retenção 1708).
O interessado exerceu atividade de representação comercial por conta de terceiros,
atuando por conta de uma ou mais pessoas e recebendo pagamento de comissões pelo serviço de
intermediação na compra de arroz em negócios firmados entre produtores rurais e as fontes
pagadoras, nos termos do art. 1o da Lei no4.866, 9 de dezembro de 1965, nos anos calendários
2009, 2010 e 2011.
Os rendimentos recebidos pela firma individual Paulo Cezar Ferriche Paz devem
ser tributados na pessoa física.
Como ficou claro no acórdão de piso o entendimento trazido pelo contribuinte, na
Impugnação e no Recurso Voluntário, versa sobre a base de cálculo da comissão de
representante comercial (decisão proferida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial da Sherwin Williams do Brasil) e não sobre a tributação dos referidos
rendimentos.
Não reparos a fazer no acórdão de piso.
DA MULTA E DOS JUROS APLICADOS
No Demonstrativo de Multa e Juros de Mora (fl. 125), parte integrante do Auto de
Infração, o cálculo da multa e dos juros de mora devidos (percentual e valor), bem como o
enquadramento legal aplicável ao caso, estão devidamente explicitados.
Inclusive no acórdão de piso foram colacionados o cálculo da multa e dos juros de
mora e o enquadramento legal.
Como pode ser verificado sobre o imposto devido incidiram multa de ofício
qualificada (150%) e juros de mora calculados com base na taxa SELIC, não havendo que se
falar em correção monetária.
Não há incidência de multa sobre os juros ao contrário do que afirma o
contribuinte.

Da Multa Qualificada.
De acordo com o Relatório de Fiscalização (fl. 112/113), sobre o tributo devido
foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, prevista no art. 44, inciso I, e §1o, da Lei no
9.430, de 1996, com a redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, tendo em vista ter sido
cometida a infração de sonegação prevista no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502, de 20 de
novembro de 1964.
Ao presente caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não é
relação de consumo.
A Lei 9.430/96, art. 44, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720810/2014-00

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, têm a seguinte
redação:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Transcrevo trecho do Relatório Fiscal:
As informações declaradas pelas fontes pagadoras configuram-se provas da omissão de
rendimentos que o contribuinte, de forma habitual e sistemática, não ofereceu à
tributação. Os rendimentos constantes nas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte não foram declarados tanto nas declarações da pessoa física quanto nas de pessoa
jurídica, sendo que tais rendimentos atingiram o montante de R$ 369.134,11 nos anos
de 2009 a 2011.
Esclareça-se que em virtude do desconhecimento da legislação é prática recorrente o
contribuinte constituir empresa individual e oferecer os rendimentos decorrentes de
representação comercial para tributação na pessoa jurídica, mas, como já mencionado,
não foi o ocorrido no caso em análise, uma vez que o contribuinte apresentou DIPJ na
condição de inativa nos anos-calendário 2009, 2010 e 2011.
Pelo exposto, resta demonstrada a intenção do agente em ocultar da autoridade tributária
fato imponível retardando a apuração da obrigação tributária principal, configurando a
conduta prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64.

Concordo com a decisão de piso que manteve a multa qualificada, pois o
contribuinte não ofereceu a tributação os rendimentos recebidos na atividade de representação
comercial, que deveriam ter sido declarados como recebidos por Pessoa Jurídica sem vínculo
empregatício, nos anos calendários de 2009 a 2011, o que demonstra um pratica habitual e
recorrente. Ficou configurado o inciso I do art. 71 da Lei 4.502/1964.
Além do mais as DIPJs da empresa individual Paulo Cezar Ferriche Paz foram
apresentadas na condição de inativa nos anos de 2009 a 2011 o que ratifica a intenção dolosa.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa razão,
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720810/2014-00

constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a efetuar ao
lançamento de ofício da multa.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula no 02,
do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
JUROS SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais

DA PERÍCIA
Não se justifica o deferimento da perícia no presente caso, uma vez que esta
somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal pedido, sempre que
possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja
apreciação requer minucioso exame.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia. O Cálculo dos juros Selic e da Multa não justificam a realização de perícia.
Além do mais o inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235/72 diz que o pedido de
perícia deve ser efetuada com a formulação de quesitos e no caso da perícia, o nome, o endereço
e a qualificação profissional do perito, fato que não ocorreu.
Indefere-se o pedido de perícia.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720810/2014-00

Fl. 220
DF CARF MF
Original